Tribunal: TJDFT
Processo: 0738346-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0738346-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória proposta por EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA (processo no 0718550-32.2020.8.07.0001), pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, ao sanear o feito, rejeitou a prejudicial de prescrição quinquenal e as preliminares de: i) incompetência do juízo, com base no Código de Defesa do Consumidor e nas normas que regem o PASEP, e ii) de ilegitimidade passiva, suscitadas pelo agravante. Em razões de ID 19437622, apresenta seu inconformismo, requerendo a concessão de efeito suspensivo ao recurso e a imediata suspensão do curso da demanda na origem, em virtude da instauração do IRDR 0720138-77.2020.8.07.0000 neste tribunal. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja acolhida a prejudicial de prescrição e as preliminares de incompetência da justiça estadual, em razão da ilegitimidade passiva da instituição financeira agravante, bem como seja reconhecida a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor ao caso em tela. Em decisão de ID 19502978, determinei a suspensão do curso do processo para aguardar o julgamento do incidente acima mencionado. Publicado o acórdão paradigma do IRDR, a matéria subiu para o Superior Tribunal de Justiça, onde novamente afetada pela sistemática dos recursos repetitivos – Tema 1.150, com acórdão de mérito publicado em 23/9/2023. Em despacho de ID 52156703, determinei a intimação das partes para ciência da retomada do curso do processo e para apresentação de contrarrazões, decorrendo o prazo in albis pelo agravado, conforme certidão de ID 53627077. É o relatório. DECIDO. Cabível e tempestivo, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida nos autos da ação indenizatória proposta por EDSON DOS SANTOS TEIXEIRA (processo no 0718550-32.2020.8.07.0001), pelo juízo da 15a Vara Cível de Brasília, que, ao sanear o feito, rejeitou a prejudicial de prescrição quinquenal e as preliminares de: i) incompetência do juízo, com base no Código de Defesa do Consumidor e nas normas que regem o PASEP, e ii) de ilegitimidade passiva, suscitadas pelo agravante. Defende, inicialmente, que é de cinco anos o prazo prescricional para o titular de conta vinculada ao PIS/PASEP demandar contra a União, visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo da referida conta, valendo-se da tese firmada no RESp 1.205.277, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos e do art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/32. Assevera que, embora não tenha sido consignado de forma expressa, no referido julgado, o termo inicial do prazo prescricional, houve menção ao AgRg no Ag 848.861/SP, onde se fixou como termo inicial a data em que deixou de ser feito o creditamento da última diferença pleiteada. Explana que, nesse cenário, o direito da parte autora esvaiu-se pela prescrição, haja vista que o último depósito ocorreu em 1988 e ação somente veio a ser proposta em 2020. De outro giro, sustenta ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, haja vista ser mero depositário das contas do PASEP, sendo que os atos de gestão são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da Fazenda, como estabelece o Decreto no 1.608/1995. Sustenta, ademais, que, nas ações em que se discute a correção monetária das contas vinculadas ao PASEP, a parte passiva deve ser composta unicamente pela União Federal, ente responsável por realizar os depósitos e proceder com a devida estipulação da correção monetária, nos termos do art. 3° e 4o, I, “b” e “c” do Decreto n° 9978/2019, com o consequente deslocamento da competência para processar e julgar a demanda para a Justiça Federal. Por outro lado, defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que a relação estabelecida entre as partes decorre do vínculo estatutário da parte autora, não se tratando a conta do PASEP um produto financeiro comercializado com o cotista. Colaciona julgados em relação a todas as teses apresentadas no recurso. Requer, desse modo, a concessão de efeito ao presente agravo de instrumento e, quanto ao mérito, pugna pelo provimento do recurso para que seja reformada a decisão agravada. Passo a examinar o recurso. Nos termos do art. 932, IV, do Código de Processo Civil, o recurso contrário à súmula ou à jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça deve ser julgado, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos princípios da economia e da celeridade processual (STJ, 3a Turma, AgInt no ARESP n. 1086547/MT). 1. Da ilegitimidade passiva do Banco do Brasil e da incompetência do juízo Em virtude da prejudicialidade que encerra, inicio a apreciação do recurso pela alegação de ilegitimidade passiva do agravante para compor o polo passivo da demanda e, por conseguinte, a incompetência do juízo a quo. O autor da demanda, na origem, busca a reparação de dano material causado pela má gestão do Banco do Brasil nos depósitos realizados pela União em sua conta individual do PASEP, os quais não receberam, em tese, a correção monetária devida. Relata ser servidor público, tendo se aposentado em 23/1/2017, momento em que se dirigiu a uma agência do réu para sacar o valor referente ao PASEP, deparando-se com o saldo de R$ 403,75 (quatrocentos e três reais e setenta e cinco centavos), quantia referente ao período de 1999 até o dia do efetivo saque. Notoriamente, o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP foi instituído pela Lei Complementar n. 8/1970, cabendo à União, aos Estados, aos Municípios e ao Distrito Federal contribuir para o programa, mediante recolhimento mensal ao Banco do Brasil, nos percentuais definidos no art. 2o do referido diploma, competindo à instituição financeira, nos termos do art. 5o, a administração do programa, a manutenção de contas individualizadas para cada servidor e a cobrança de comissão de serviço, na forma a ser estipulada pelo Conselho Monetário Funcional. Em 1975, a Lei Complementar n. 26, unificou os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social – PIS e do PASEP, sem afetar os saldos das contas então existentes. As atribuições do Banco do Brasil em relação ao programa foram também estabelecidas no art. 10 do Decreto 4.751/2003 e mantidas no Decreto n. 9.978/2019, cabendo-lhe não só manter as contas individualizadas dos participantes do PASEP, mas também creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP. Com o advento da Constituição Federal de 1988, conferiu-se nova destinação aos valores arrecadados, cessando os depósitos anuais nas contas então existentes, pois os valores recolhidos a título de PIS/PASEP passaram a financiar o programa do seguro-desemprego e o abono salarial, conforme disposto no art. 239 da CF/1988, verbis: “Art. 239. A arrecadação decorrente das contribuições para o Programa de Integração Social, criado pela Lei Complementar no 7, de 7 de setembro de 1970, e para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, criado pela Lei Complementar no 8, de 3 de dezembro de 1970, passa, a partir da promulgação desta Constituição, a financiar, nos termos que a lei dispuser, o programa do seguro-desemprego, outras ações da previdência social e o abono de que trata o § 3o deste artigo”. Assim, os depósitos foram feitos nas contas individuais do Fundo PIS-PASEP somente até o fechamento do exercício financeiro imediatamente posterior à promulgação da Constituição (exercício 1988/1989, encerrado em 30 de junho de 1989) e as contas permaneceram operantes até que o titular implementasse as condições para levantamento da totalidade da quantia depositada. Nesse cenário, é induvidosa a legitimidade do Banco do Brasil para integrar o polo passivo da demanda que questiona a atualização monetária do saldo da conta individual. Nesses termos é a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.895.936/TO – Tema 1.150, julgado pela sistemática dos recursos repetitivos em setembro deste ano de 2023, in verbis: “(...) TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (...) CONCLUSÃO 19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Quanto à necessidade da presença da União no polo passivo da demanda, ficou definido na mesma assentada que, em se tratando de demanda que versa apenas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do Banco do Brasil, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do PASEP, somente a instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Confira-se: “(...) LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA 2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente. 3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep. 4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970. Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço. 5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda. 6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. (...)” Destarte, o entendimento firmado pelo acórdão paradigma, por força do que dispõe o art. 927, III, do CPC, deve ser observado por todos os juízes e tribunais, não cabendo mais nenhuma discussão sobre o tema pelas partes. Neste ponto, portanto, a r. decisão agravada não merece censura. 2. Da prejudicial de prescrição Quanto à prescrição, o agravante defende a incidência do prazo quinquenal, com base no Decreto 20.910/1932 e em tese firmada anteriormente pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.205.277/PB. Registro que a questão retratada no recurso especial acima em referência, também pela sistemática dos recursos repetitivos, versou sobre o prazo prescricional para demandar contra a União, visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das contas vinculadas ao PIS/PASEP. No entanto, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar sob a mesma sistemática o REsp n. 1.895.936/TO fez a distinção da relação jurídica entre o legitimado e o objeto de discussão em juízo para definir as hipóteses em que a demanda deve ser proposta contra a União ou contra o Banco do Brasil, conforme já alinhavado acima, ao se enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva do agravado e da competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação em curso na origem. Destarte, uma vez definida a legitimidade passiva somente do Banco do Brasil S/A, não se aplica o prazo de que trata o art. 1o do Decreto-Lei n. 20.910/1932, mas, sim, o prazo estabelecido no art. 205 do Código Civil, por se tratar de pessoa jurídica de direito privado. É o que se extrai da ementa do acórdão paradigma do Tema 1.150, conforme trecho em destaque: “INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL 7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988. 8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32" 9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020. 10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos. 11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL 12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.) 13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019. 14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (...) TESES JURÍDICAS A SEREM FIXADAS 15. Em relação ao presente Tema, fixam-se as seguintes Teses: (...) ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep. (...) (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.) Logo, o prazo prescricional deve seguir a regra geral decenal, conforme previsto no art. 205 do Código Civil. No caso específico dos autos, conforme bem apreciado pelo juízo, o autor/agravado sacou os valores relativos ao PASEP, em decorrência de sua aposentadoria, em 24/1/2017, data que se constitui o termo inicial para a contagem do prazo decenal prescricional. A r. decisão agravada, portanto, não merece reparos neste ponto. 3. Aplicação do Código de Defesa do Consumidor Defende o agravante a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor (CDC), invocado de forma superficial na decisão agravada para embasar, em conjunto com as normas de regência do PIS/PASEP, o reconhecimento da legitimidade passiva do Banco do Brasil. Com razão o agravante. Com efeito, autor e réu não se qualificam como consumidor e fornecedor na relação jurídica em análise, segundo as definições dos artigos 2o e 3o do CDC, notadamente porque o vínculo existente entre eles não decorre de contrato de prestação de serviços disponibilizado no mercado de consumo, mas de lei (artigo 5o da Lei Complementar no 8/1970), que atribui ao Banco do Brasil a responsabilidade por administrar as contas onde são depositados pela União os recursos do PASEP, encargo que exerce mediante a percepção de comissão. Logo, é impossível identificar entre o titular da conta do PASEP e a instituição financeira que a administra as figuras do consumidor e do fornecedor. Eis, a propósito, julgado desta Eg. Turma acerca do assunto, verbis: “APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. NULIDADE SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADAS. PRESCRIÇÃO. NÃO VERIFICADA. PASEP. INAPLICABILIDADE DO CDC. SAQUES INDEVIDOS. NÃO COMPROVAÇÃO. PAGAMENTO DE RENDIMENTOS E ABONOS. PREVISÃO LEGAL. DISPARIDADE DE ÍNDICES DE CORREÇÃO. NÃO VERIFICADO. 1.Tendo o Juízo de origem exposto adequadamente os fundamentos que embasaram a análise do pedido do autor, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, de modo que a não realização de prova pericial que não teria o condão de acrescentar qualquer informação relevante ao deslinde da questão para o julgador não implica em cerceamento de defesa. 3. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para figurar no polo passivo da ação de indenização promovida por titular de depósito do PASEP, quando se atribui à instituição financeira falha na prestação do serviço de administração do fundo. 4. Diante de pedido formulado contra sociedade de economia mista, mostra-se descabida a incidência do prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei n.o 20.910/32, devendo-se observar o prazo prescricional geral de 10 anos, previsto no art. 205 do Código Civil. 5. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, o direito de ação para questionar eventuais incompatibilidades e desfalques. 6. A relação existente entre o servidor público beneficiário de programa de governo (PASEP) e o Banco do Brasil, como administrador da conta individual do programa, não se enquadram no conceito de consumidor e fornecedor de serviços previsto no CDC, arts. 2o e 3o, não havendo que se falar em relação de consumo. (...) 9. Recurso conhecido, preliminares rejeitadas e, no mérito, não provido”. (Acórdão 1271596, 07318941720198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse contexto, são inaplicáveis as regras do CDC ao caso concreto. Ante o exposto, DOU PROVIMENTO PARCIAL ao agravo de instrumento somente para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre as partes, mantendo os demais termos da decisão agravada que estão em consonância com o acórdão paradigma do Tema 1.150/STJ. Intimem-se. Oficie-se. Após o trânsito em julgado, ao arquivo. BRASÍLIA, DF, 22 de novembro de 2023 18:52:32. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator